Tribunal: TCU
Processo: 038.571/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 683/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.571/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aloisio Caetano Machado (XXX.865.866-XX); Alvaro Dias Pereira (XXX.630.101-XX); Alvino Jose Leite (XXX.733.771-XX); Anezio Coelho de Souza (XXX.634.968-XX); Cecilia Maria Almeida das Neves (XXX.008.201-XX); Cecilio Rodrigues Vieira (XXX.501.481-XX); Celia Maria da Silva (XXX.755.984-XX); Cleunice Alves Mansur (XXX.185.896-XX); Cristina Maria da Conceicao Goncalves Pinheiro (XXX.271.727-XX); Sebastiao Carlos Baptista (XXX.847.358-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.